Tribunal: TJDFT
Processo: 0753600-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753600-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Residencial Park do Tororo Agravado: Associação Athos Bulcao D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Residencial Park do Tororo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737899-79.2024.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 67823210. Por meio do despacho referido no Id. 68284275 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente informasse novos endereços, de modo a viabilizar a intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões. O prazo aludido transcorreu sem que houvesse manifestação da associação agravante (Id. 68714781). Feitas essas considerações, concedo à recorrente novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para informar, nestes autos, novo(s) endereço(s) de modo a viabilizar a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços eventualmente indicados. Desde logo a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator